Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001218-97.2022
AGRAVANTE: SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA
AGRAVADA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU, IMPOSSIBILITANDO A REMATRÍCULA DA AUTORA NO CURSO DE MEDICINA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO de no 1001442-29.2022.8.11.0002 movida em face da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, indeferiu o pedido liminar que visava a rematrícula da autora no 10o semestre do curso de medicina da Univag.
Em breve síntese a agravante sustenta que:
- é estudante de medicina junto à requerida, e que pactuou contrato de financiamento estudantil no 273.306.962 com duração de 12 semestres;
- em 2017, verificou que os valores que estavam sendo cobrados eram diferentes, ou seja, maiores que o valor que constava no site do FIES, qual seja, o montante de R$ 2.507,38, e que não conseguiu solução junto a requerida;
- a rematrícula é imprescindível para a continuação e conclusão do curso de medicina.
Requer, ao final, a concessão de tutela provisória recursal para:
1-) suspender a cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade, pois encontra-se em desacordo com o pactuado com o programa FIES, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2022.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;
2-) que a instituição de ensino se abstenha de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;
3-) que a instituição de ensino se abstenha de impedi-la de realizar provas e trabalhos, de retirar o nome de listas de presença, de bloquear acessos ao sistema online da instituição, ou quaisquer outras espécies de restrições que prejudiquem as atividades da discente e/ou pedagógicas em razão da aludida cobrança.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários. Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por haverem provas de que a autora, ora agravante, é beneficiária de bolsa integral pelo sistema de financiamento estudantil, o que impediria a cobrança de mensalidades por parte da instituição de ensino.
Verifica-se que não há motivos que expliquem a existência dos débitos constantes em seu nome, ante a vigência do contrato de financiamento e aditamentos.
Já o perigo de dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial de ensino da agravante e desta ser constrangida a efetuar um pagamento supostamente indevido.
Sob essa perspectiva, correta se mostra a antecipação da tutela jurisdicional em grau recursal, até mesmo porque não se descarta a reversibilidade da decisão na análise de mérito e também pela possibilidade de cobrança dos serviços de ensino prestados, seja pela via administrativa, seja pela judicial.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos no contrato de financiamento do FIES e que a parte autora, ora recorrente, não tenha ciência ou anuído. Também determino que a ré, ora recorrida, promova a rematrícula da agravante referente ao próximo semestre letivo, assim como se abstenha de criar óbices à aluna em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição agravada e de incluir o nome da recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados ou que realize a exclusão caso já tenha inserido, permanecendo assim até o julgamento final deste recurso, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR